Tribunal: TJMT
Processo: 1041891-32.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041891-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO GONCALVES E SILVA - CPF: 005.349.721-01 (RECORRENTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1041891-32.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: ROGERIO GONCALVES E SILVA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 20/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E CONDENAÇÃO EM FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – VÍNCULOS DISTINTOS – NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes, apto a ensejar o direito da parte Recorrente a título de recolhimento fundiário, férias e décimo terceiro salário, frente à nulidade contratual.

Pelo contrário, da consulta no Diário Oficial, o que se tem é a existência de contratações distintas, de onde a Recorrente se submeteu a diversos processos seletivos, com vínculos jurídicos em que acusa cargas horárias diferentes, a saber
:

·

CONTRATO/SEDUC/11131/2017 DE: 01/03/2017

Processo Nº: 1000002388949 Contratado: (225083/35) ROGERIO GONCALVES E SILVA,CPF: 005.349.721-01;Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;
CH: 15H
Hab.:LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA;Motivo:;Un. Adm:(063894) E.E. MENINOS DO FUTURO;

De: 08/02/2017 a 22/12/2017

Substituído: (56620/5) MARLI GOVEIA DE OLIVEIRA

·

CONTRATO/SEDUC/72409/2017 DE: 17/11/2017

Processo Nº: 1000002654103 Contratado: (225083/38) ROGERIO GONCALVES E SILVA,CPF: 005.349.721-01;Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;
CH: 05H
Hab.:LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA;Motivo:;Un. Adm:(063894) E.E. MENINOS DO FUTURO;

De: 14/11/2017 a 22/12/2017

Substituído: (56620/5) MARLI GOVEIA DE OLIVEIRA

·

CONTRATO/SEDUC/07467/2018 DE: 09/02/2018

Processo Nº: 1000002736518 Contratado:(225083/40) ROGERIO GONCALVES E SILVA;CPF:005.349.721-01; Cargo/

Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;
CH: 05H
Hab.:LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA;Motivo:VACÂNCIA;Un. Adm:(063894) E.E. MENINOS DO FUTURO;

De:05/02/2018 a 21/12/2018

·

CONTRATO/SEDUC/05991/2019 18/02/2019

Processo Nº: 1000003033962 Contratado:(225083/43) ROGERIO GONCALVES E SILVA;CPF:005.349.721-01;Cargo/

Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;
CH: 15H
Hab.:LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA;Motivo:AULAS RESIDUAIS;Un. Adm:(063894) E.E. MENINOS DO FUTURO;

De:11/02/2019 a 20/12/2019

·

CONTRATO/SEDUC/04063/2020 DE: 19/02/2020

Processo Nº: 1000003355407 Contratado: (225083/45) ROGERIO GONCALVES E SILVA,CPF: 005.349.721-01;Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;
CH: 20H
Hab.:LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA;Motivo:;Un. Adm:(063894) E.E. MENINOS DO FUTURO;

De: 07/02/2020 a 18/12/2020

Substituído: (56620/5) MARLI GOVEIA DE OLIVEIRA

·

CONTRATO/SEDUC/28980/2020 DE: 17/06/2020

Processo Nº: 1000003422475 Contratado: (225083/46) ROGERIO GONCALVES E SILVA,CPF: 005.349.721-01;Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;
CH: 16H
Hab.:LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA;Motivo:DEDICACAO EXCLUSIVA (DIRETOR) -;Un. Adm:(063894) E.E. MENINOS DO FUTURO;De: 01/06/2020 a 18/12/2020

Substituído: (56620/5) MARLI GOVEIA DE OLIVEIRA

·

CONTRATO/SEDUC/03672/2021 DE: 19/02/2021

Processo Nº: 1000003565584 Contratado: (225083/48) ROGERIO GONCALVES E SILVA,CPF: 005.349.721-01;Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;
CH: 11H
Hab.:LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA;Motivo:DEDICACAO EXCLUSIVA (DIRETOR) -;Un. Adm:(063894) E.E. MENINOS DO FUTURO;

De: 08/02/2021 a 20/12/2021

Substituído: (56620/5) MARLI GOVEIA DE OLIVEIRA

·

CONTRATO/SEDUC/07304/2022 DE: 03/03/2022

Processo Nº: 1000003885603 Contratado:(225083/50) ROGERIO GONCALVES E SILVA;CPF:005.349.721-01;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;
CH: 17H
Hab.:LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA;Motivo:AULAS RESIDUAIS;Un. Adm:(009547)
E E PROF WELSON M DE OLIVEIRA
;

De:15/02/2022 a 16/12/2022

·

CONTRATO/SEDUC/25098/2022 DE: 16/03/2022

Processo Nº: 1000003918962 Contratado:(225083/51) ROGERIO GONCALVES E SILVA;CPF:005.349.721-01;Cargo/

Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;
CH: 18H
Hab.:LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA;Motivo:AULAS RESIDUAIS;Un. Adm:(009547)
E E PROF WELSON M DE OLIVEIRA
;

De:01/03/2022 a 16/12/2022

Portanto, inexistindo renovações sucessivas, entendo que o Recorrido respeitou os limites legais, inclusive sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso versado em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida.

A contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1.
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.370.668/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20.8.2013) No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que "A apelante foi contratada por tempo determinado, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, conforme se extrai dos contratos administrativos de ff. 5/8 e 10/11.
Assim, a natureza do vínculo jurídico entre as partes é mesmo de contrato administrativo temporário de trabalho, não se aplicando as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Portanto, correta a decisão que afastou o pagamento de FGTS à recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1516475 MG 2015/0037454-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 27/03/2015).

Desta feita, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023